Tribunal: CARF
Processo: 13936.000064/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13936.000064/2011-62
ACÓRDÃO
2002-009.045 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HÉLIO RICARDO CUNHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Mantém-se a glosa da dedução quando o contribuinte não apresentar
documentação hábil que invalide o procedimento fiscal
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Há de ser restabelecido o imposto de renda retido na fonte declarado pelo
contribuinte e glosado pela autoridade fiscal, quando ficar comprovada a
retenção ocorrida. Por outro lado, os valores não comprovados devem ser
mantidos.
DOCUMENTOS. GUARDA.
O contribuinte é obrigado a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, toda a documentação que
embasou o preenchimento de sua declaração de rendimentos.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar parcialmente a glosa a título de compensação indevida
de IRRF no valor de R$145,96.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.045 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13936.000064/2011-62
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 63 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 49 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 31 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Oficial e de Compensação Indevida de Imposto de Renda retido na Fonte – IRRF.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado, em 20/12/2010, a
Notificação de Lançamento de fls. 31 a 35 dos autos, relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008, com ciência do sujeito
passivo em 10/01/2011 (folha 46), ...
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na referida declaração de
ajuste anual em nome do interessado, quando foram constatadas as seguintes
infrações fiscais, consoante a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls.
32/33):
1) Dedução Indevida de Previdência Oficial.
Glosa do valor de R$ 2.051,07, indevidamente deduzido a título de
contribuição à previdência oficial, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para sua dedução. Afirma a autoridade fiscal que o
contribuinte foi intimado a apresentar todos os comprovantes de
rendimentos, em relação às fontes IJR ATACAD DE ALIM LTDA (prev. ofic. R$
1.204,58), COOP. DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO DOS MILITARES (prev.
ofic. R$ 584,49) e IND. NOVACCKI S/A (prev. ofic. R$ 260,00). Todavia, nada
apresentou, sendo, assim, efetuada a glosa fiscal.
2) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
e das informações constantes dos sistemas da Receita Federal, constatou-
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.045 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13936.000064/2011-62
3
se compensação indevida do imposto de renda retido na fonte pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 4.670,87, conforme abaixo relacionado.
Fonte Pagadora
CNPJ
IRRF Retido
IRRF Declarado
IRRF Glosado
Adilson Wengerk & Cia. Ltda.
81.596.033/0001-48
0,00
60,36
60,36
Scalet & Cia. Ltda.
81.635.450/0001-52
0,00
553,75
553,75
IJR Atacadista de Alimentos Ltda..
83.446.401/0001-06
0,00
3.910,80
3.910,80
Coop.de Econ. e Créd. Mútuo dos Militares e Serv.
05.462.911/0001-54
0,00
145,96
145,96
Ressalta a autoridade lançadora que o contribuinte foi intimado a apresentar
comprovantes de recolhimento do IRRF, e com relação às fontes pagadoras cima
nada apresentou, tendo a glosa sido efetuada por falta de comprovação.
Em 09/02/2011 o interessado apresentou a impugnação de folhas 02/17,
solicitando a improcedência da ação fiscal, consoante os argumentos abaixo
sintetizados:
....
Ao final, solicita o impugnante seja declarada a insubsistência e improcedência
total da notificação de lançamento, apresentando, para instrução do pleito, os
documentos de fls. 19/27.
Em síntese, é o relatório.
O acórdão de procedência parcial traz a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Mantém-se a glosa da dedução quando o contribuinte não
apresentar documentação hábil que invalide o procedimento fiscal
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Há de ser restabelecido o imposto de renda retido na fonte declarado
pelo contribuinte e glosado pela autoridade fiscal, quando ficar
comprovada a retenção ocorrida. Por outro lado, os valores não
comprovados devem ser mantidos.
DOCUMENTOS. GUARDA.
O contribuinte é obrigado a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, toda a
documentação que embasou o preenchimento de sua declaração de
rendimentos.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.045 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13936.000064/2011-62
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/10/2013 (AR e-fl. 62), o sujeito
passivo interpôs, em 21/11/2013 (protocolo e-fl. 63), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte, então o lançamento é improcedente em
virtude da ilegitimidade passiva do(a) recorrente
- os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
- cabimento de diligência para atestar a autenticidade dos documentos ou a
veracidade dos fatos alegados
- invoca o Estatuto do Idoso
- cita jurisprudência e doutrina.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida de Previdência Oficial no valor
de R$ 2.051,07 de Compensação Indevida de Imposto de Renda retido na Fonte – IRRF no valor de
R$3.891,86.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "interpartes” e não
"erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das Instâncias Julgadoras Administrativas.
E tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.045 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13936.000064/2011-62
5
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir, grifados no original:
...
Antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento é
levado a efeito, de ofício, pelo Fisco. O ato do lançamento é privativo da
autoridade, e não uma atividade compartilhada com o sujeito passivo (CTN,
art.142). Por outro lado, é nesta atual fase processual, a impugnatória, que são
garantidos todos os direitos previstos no inciso LV, artigo 5°, da Constituição
Federal, e nesse sentido serão apreciadas as questões levantadas pelo
defendente.
Dedução Indevida de Previdência Oficial
...
Noto que na DAA/2009 do interessado foram registradas deduções com
previdência oficial no valor total de R$ 6.288,03, referente a cinco fontes
pagadoras, não tendo sido comprovadas as deduções pleiteadas com as três
fontes pagadoras acima mencionadas.
Assim, pela descrição dos fatos pode-se perceber, ao contrário do afirmado pelo
interessado, de que o interessado apresentou sim documentação em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal. Todavia, não foi comprovada a
dedução com previdência oficial com relação às fontes pagadoras questionadas
no lançamento.
Nesta fase impugnatória o contribuinte apresentou duas guias da previdência
social – GPS, recolhidas pela empresa IJR ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.,
referente às competências 08/2008 e 10/2008, código de pagamento 2003 –
Simples, nos valores de R$ 334,28 cada uma, valor total de R$ 668,56.
Muito embora seja idônea a documentação, por se tratar de recolhimento do
INSS de toda a pessoa jurídica, código de pagamento 2003 – Simples, não é
elemento hábil para comprovar a dedução pleiteada, no valor de R$ 1.204,58,
muito mais elevado que a guia de recolhimento de toda a pessoa jurídica.
Quanto à contribuição previdenciária pleiteada para as demais fontes pagadoras o
contribuinte não juntou à defesa documentação para comprovar a dedução
pleiteada.
Lembro que “Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora”. Essa é a determinação do artigo 73 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 (base legal: Decreto-lei n.o 5.844,
de 1943, art. 11, § 3o).
Ainda, é oportuno observar o que dispõe o art. 797 do RIR/99.
Dispensa de Juntada de Documentos
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.045 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13936.000064/2011-62
6
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de
comprovantes de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia,
os contribuintes a manter em boa guarda os aludidos documentos, que
poderão ser exigidos pelas autoridades lançadoras, quando estas julgarem
necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de 1968, art. 4o).
Dessa forma, na falta de apresentação de documentação hábil e idônea
confirmando os valores da dedução à previdência oficial, deve ser mantida a glosa
fiscal.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
...
Para confirmar que houve a retenção do imposto na fonte de R$ 3.910,80, relativo
à fonte pagadora CNPJ 83.446.401/0001-05 (MF IJR ATACADISTA DE ALIMENTOS
LTDA) o contribuinte juntou à defesa cópia de 06 (seis) Darf recolhidos no ano-
calendário de 2008 pela pessoa jurídica (fls. 19/24), no valor principal total de R$
3.760,02, código de receita 0588 (rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício).
O Darf de folha 23, no valor de R$ 779,01, recolhido em 10/09/2008, relativo à
competência agosto/2008 poderá ser aceito, pois nele consta expressamente o
nome do contribuinte. Nos demais Darfs apresentados não existe essa
informação, não se podendo vincular os recolhimentos ao imposto de renda
retido na fonte ora questionado.
Para confirmar que houve a retenção do imposto na fonte de R$ 584,49, relativo à
fonte pagadora CNPJ 05.462.911/0001-54 (COOPERATIVA DE ECONOMIA E
CRÉDITO MÚTUO) o contribuinte juntou à defesa cópia de 01 (um) Darf
referente ao período de apuração 31/05/2008 (fl. 27), no valor principal de R$
145,96, código de receita 1708 (IRRF REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS
POR PJ). (ora grifado)
Como se vê, o código de receita constante do DARF não confirma a vinculação
com o imposto de renda retido na fonte pleiteado para a pessoa física do
interessado, sendo necessário elementos adicionais comprovando que o
contribuinte sofreu a retenção na fonte.
De fato, nesse sentido nenhum documento adicional foi apresentado, como o
Comprovante Anual de Rendimentos emitido pelas respectivas fontes pagadoras,
conforme determina a legislação, comprovando a retenção na fonte, tanto no que
diz respeito à Cooperativa quanto para o imposto de renda pleiteado para as duas
outras fontes pagadoras Adilson Wengerk & Cia. Ltda. e Scalet & Cia. Ltda.
Ressalto que o contribuinte tem o ônus de comprovar o valor do imposto retido
na fonte que pretende deduzir em sua declaração de ajuste anual. Ainda, não é o
caso aqui de penalizar o interessado por possíveis falhas cometidas pela sua fonte
pagadora nas informações que é obrigada a prestar à RFB, mediante a Declaração
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.045 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13936.000064/2011-62
7
de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, de compeli-lo ao pagamento do
imposto retido ou aplicação do instituto da substituição tributária. Não,
definitivamente essa não é a questão. Ainda que a fonte pagadora não tivesse
apresentado a Dirf, se o autuado confirmasse a retenção, por meio de
documentação hábil e idônea, como o Comprovante Anual de Rendimentos, o
imposto de renda retido na fonte poderia ser restabelecido em favor do
interessado.
Destaco, nesse sentido, que a legislação tributária exige do contribuinte (art. 943,
§2o, do RIR/1999) é que tenha ocorrido o desconto do imposto de renda e que o
declarante possua o comprovante da retenção emitido em seu nome, ou outro
documento similar, hábil e idôneo, que comprove a efetividade da retenção, o
que, no presente caso, não ocorreu, quanto ao imposto de renda retido na fonte
questionado no lançamento.
Com efeito, cabe ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em suas declarações de rendimentos, sob pena de não tê-los aceitos
pelo Fisco. Provas que devem estar amparadas em documentos hábeis e idôneos,
de modo a corroborar cabal e inequivocamente o que foi declarado e pleiteado.
...
Deve ser apontada a possibilidade de apenas um retoque na decisão da DRJ. Em
sede impugnatória o interessado traz novo documento (e-fl. 78), que pode, na espécie, ser
conhecido com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972,
art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já
expostos em sede impugnatória. Trata-se de DIRF retificadora da Cooperativa de Economia E
Crédito Mútuo, apontando IRRF relativo ao contribuinte no valor de R$145,96, o que, juntamente
com o DARF da mesma empresa referenciado pela DRJ (e-fl. 27), forma um arcabouço probatório
que possibilita então afastar a glosa a título de compensação indevida de IRRF no valor de
R$145,96.
Por fim, a realização de diligência na espécie é desnecessária. Só se justificaria se
fosse necessária a produção de provas ou a coleta de elementos que só então permitissem ao
julgador formar livremente sua convicção. Tal providência deve ser indeferida, com base no art. 18
do Decreto 70.235/72, quando a prova do fato for desnecessária em vista de outras provas
produzidas além de não se destinar a suprir prova que pode ser produzida pela juntada de
documentos pelo próprio interessado, e de não se constituir instrumento para análise da
legislação tributária. Os autos devem, portanto, ser apreciados na forma como se encontram.
Verifica-se, assim, que apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
parcialmente a glosa a título de compensação indevida de IRRF no valor de R$145,96.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.045 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13936.000064/2011-62
8
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 97
DF CARF MF
Original